Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao requerente os valores de R$ 635,00 e R$ 39,40, a título de danos materiais, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta a inocorrência de danos morais a serem reparados. Afirma que não se sustenta a alegação de que o recorrido ficou em um "lugar ermo" após a pane do veículo, pois na localização do ocorrido há diversos postos de gasolina e lanchonetes, desqualificando a tese de risco iminente à integridade física da família. Alega que não foram comprovados os danos psicológicos, angústia ou qualquer outro efeito que ultrapassasse os limites do sofrimento normal. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a situação experimentada pela parte recorrida configura, de fato, um abalo psicológico ou moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 18, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, constituindo faculdade do consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Além disso, a responsabilidade do fornecedor não é elidida nem mesmo quando ele ignora os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços (art. 23, do CDC).
5. No caso em exame, verifica-se que a parte recorrida adquiriu o veículo em 22.03.2024 (ID 66698067), e após enfrentar diversas panes com o veículo, entrou em contato com a parte recorrente, a qual informou não ser de sua responsabilidade a troca da bateria, tendo em vista tratar-se de veículo seminovo.
6. Os elementos dos autos demonstram que a troca da bateria foi realizada durante o período em que o bem já se encontrava sob a posse da parte recorrente, uma vez que recebeu o veículo em 03.11.2023 (ID 66697636), enquanto a fabricação da bateria data o início de 2024 (ID 66697634). Além disso, pelas próprias conversas entre as partes por whatsapp, a bateria colocada no veículo era incompatível com o modelo adequado para o seu normal funcionamento, restando evidente o descompasso entre o produto oferecido e as legítimas expectativas do consumidor.
7. Nessa perspectiva, não há dúvidas quanto a ocorrência do dano e o nexo causal da conduta da parte recorrente, que não se desincumbiu de demonstrar excludente de ilicitude capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 12, parágrafo 3o, do CDC.
8. Quanto aos prejuízos extrapatrimoniais, convém relembrar que a indenização por danos morais tem as seguintes finalidades: compensação pelos transtornos experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
9. No caso dos autos, independentemente do local em que o veículo parou em virtude do problema na bateria, apura-se que o recorrido se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, além dos transtornos e riscos na condução do veículo com diversas panes causadas pela bateria, a parte recorrente negou a realização da troca, mesmo sendo diretamente responsável pela colocação do item incompatível com o funcionamento do automóvel.
10. Destarte, não há dúvidas de que os transtornos experimentados pelo recorrido ultrapassam o mero dissabor, suficiente para abalar seu direito de personalidade.
11. Por outro lado, no tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo. O montante a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Portanto, por todo o conjunto probatório, reputa-se adequado e proporcional a redução do valor inicialmente fixado para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de compensar os transtornos experimentados pelo recorrido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).